Tribunal: TJDFT
Processo: 0005418-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005418-32.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: MARIO SERGIO DE JESUS SANTOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12575215, p. 1): PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR DE PASSAGEIROS - DECRETO N.o 17.161/96 - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N.o 239/92 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL (ARI 0-6922-7) - RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. 1. O auto de infração é ineficaz, quando eivado de nulidade. Tratando-se de veículo de passeio e não de transporte alternativo, aplica-se à hipótese o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê apenas a retenção do veículo e multa. 2. O eg. Conselho Especial, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/92, com a redação alterada pela Lei Distrital n.o 953/95 (registro de acórdão no 400.226, rel. Des. João Mariosi). Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019